Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado pelas demais provas colhidas, demonstrando ter sido o acusado o autor dos crimes de ameaça, perseguição, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
2. Mantém-se a dosagem da pena efetuada pelo Juízo a quo quando em observância aos preceitos legais, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.